Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO AUTORAL. FOTÓGRAFO. FOTOGRAFIA UTILIZADA EM SITE DE PACOTES TURÍSTICOS SEM AUTORIZAÇÃO. LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida LADITOUR AGÊNCIA DE EVENTOS E INCENTIVOS LTDA contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação da empresa recorrente ao pagamento do quantum indenizatório em R$ 9.000,00 (nove mil reais), compreendendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelos direitos autorais e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos mil reais) pelos danos morais. Em suas razões recursais (ID 50002741), a recorrente alega que não houve comprovação por parte do autor de que as imagens usadas em seu site são de sua autoria, portanto o pedido é incerto e indeterminado. Alega que não há identificação que faça presumir que não seja de domínio público as imagens dispostas em seu site, portanto, indevida a responsabilidade material e moral. Requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral e, subsidiariamente, seja reduzido o valor do dano material e moral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50002746, 50002747, 50002748 e 50002749). Contrarrazões apresentadas (ID 50002752).
III – No caso, aduz o autor que o requerido/recorrente utilizou em seu site de venda de pacotes turísticos fotos de sua autoria sem sua autorização. É incontroverso que não houve autorização para divulgação das imagens no site da recorrente.
IV – O cerne da questão é aferir se de fato as fotos no site são de autoria do autor/recorrido. E, por fim, analisar o quantum indenizatório devido, caso comprovada a autoria das fotografias utilizadas sem permissão do autor.
V – Sobre o tema a Lei n. 9.610/98, que atualiza e consolida a legislação regente sobre os direitos autorais, assegura ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre sua criação (art. 22). Os artigos 28 e 29 da mencionada lei dispõem que o autor possui exclusividade para utilizar, fruir e dispor de sua obra literária, artística e científica e a exploração por terceiro somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização de seu autor. Diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, configura-se ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), do que decorre o dever de indenizar o dano moral e material (927 do Código Civil). Precedentes: (Acórdão 1679594, 07058851320228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI – No caso em questão, o recorrido/autor comprova que as imagens IDs 50002719, 50002720 (mergulho) são de sua autoria, inclusive com informação de direitos autorais e em sites de premiações e a do site da recorrente ID 50002725 p.2 é a mesma. Restou comprovado que as imagens dos Lençóis Maranhenses ID 50002722 do portifólio do fotógrafo/recorrido são as mesmas no site da recorrente 50002723 p. 6. Desse modo, a utilização indevida de fotografia com fins comerciais viola os direitos autorais do fotógrafo e justifica a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e de direitos autorais (art. 79 da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88).
VII – Com relação ao montante fixado, insta destacar que o direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais e sua violação impõe indenização que dever ser fixada em valor condizente com o direito violado. O que não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à ré uma sanção bastante a fim de que não torne a praticar os mesmos atos. Destarte, o montante ora fixado de R$ 4.500,00 para reparação material e o mesmo valor a título de dano moral é razoável. Por isso, mantenho a condenação. Precedentes: (Acórdão 1010794, 07047384120168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.